Tribunal: TJDFT
Processo: 0707921-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelado contra acórdão que deu provimento ao recurso da instituição financeira, afastando a responsabilidade objetivo do banco pelo contrato firmado pelo autor com a Credbraz, mantendo válido o contrato firmado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à ausência de prova pericial e à análise de vício de consentimento; (ii) estabelecer se há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, especialmente quanto à aplicação da Súmula 479 do STJ; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos apenas para fins de prequestionamento, sem a presença das hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza o manejo dos embargos de declaração apenas para suprir omissão de ponto ou questão que o julgador deveria apreciar de ofício ou a requerimento da parte, o que não ocorreu no caso, pois o acórdão embargado examinou expressamente a suficiência da prova documental e a desnecessidade de prova pericial grafotécnica.
4. O acórdão embargado consignou que o autor reconheceu ter contratado o empréstimo e recebido o valor correspondente, afastando a alegação de vício de consentimento e de fraude, razão pela qual não se verifica omissão quanto a tais pontos.
5. O art. 1.022, I, do CPC prevê o cabimento dos embargos de declaração para eliminar contradição intrínseca, existente entre os próprios fundamentos e a conclusão da decisão, não entre o julgado e teses externas, como a Súmula 479 do STJ.
6. Não há contradição no acórdão, pois a responsabilidade objetiva da instituição financeira foi afastada em razão da configuração de fortuito externo, uma vez que o contrato entre o consumidor e a empresa Credibraz foi firmado independentemente da atuação do banco.
7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já apreciada, tampouco constituem via adequada para rediscussão de fundamentos e provas.
8. A mera intenção de prequestionar dispositivos legais não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada pelo acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A omissão não se configura quando o acórdão analisa expressamente as questões de fato e de direito controvertidas.
2. A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não a existente entre a decisão e precedentes judiciais ou teses das partes.
3. A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.
4. O fortuito externo afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes decorrentes de atos de terceiros estranhos à relação contratual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.